Tribunal: TJDFT
Processo: 0744694-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0744694-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HIRAN SANTANA DOS SANTOS SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por HIRAN SANTANA DOS SANTOS SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação anulatória ajuizada pelo ora agravante em desfavor do BRB BANCO DE BRASILIA S.A., indeferiu o pedido autoral de inversão do ônus da prova. Sustenta o agravante que, embora tenha apresentado documentação sobre a novação da dívida, não lhe incumbe a obrigação de provar a existência de defeito na prestação do serviço, ante a sua hipossuficiência e desequilíbrio concreto na relação de consumo. Afirma que o ônus da prova deverá ser imposto unicamente ao agravado, haja vista que a relação jurídica estabelecida com a instituição financeira se insere nos domínios do Código de Defesa do Consumidor, à luz dos artigos 2o e 3o da Lei Consumerista, e da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça. Pondera que relatou os fatos e juntou aos autos cópias dos contratos firmados pela sua genitora falecida, assim como fichas financeiras, demonstrando que o pagamento dos empréstimos era descontado diretamente do contracheque da de cujos, bem como juntou cópia do inventário extrajudicial realizado, demonstrando que os bens do espólio é que deveriam ser usados para abater parte do valor dos empréstimos. Considera que há provas suficientes de que o contrato firmado com a instituição financeira está eivado de vícios, todavia, impõe-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova, para que a instituição financeira recorrida demonstre que não houve defeito na prestação do serviço. Requer a antecipação da tutela recursal, com sua confirmação no mérito, para determinar a inversão do ônus da prova, impondo ao agravado, assim, a obrigação de demonstrar que não houve defeito na prestação do serviço. Preparo recursal ausente em virtude do deferimento da gratuidade de justiça ao recorrente na origem (ID 158701047). É a síntese do necessário. DECIDO. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Pretende o agravante a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso para determinar liminarmente a inversão do ônus da prova até o julgamento de mérito do recurso, por entender que o caso dos autos cinge-se entre as hipóteses em que cabível a redistribuição dinâmica do ônus da prova. O art. 995 do Código de Processo Civil, estabelece que a atribuição de efeito suspensivo ao recurso restringe-se aos casos em que a imediata produção dos efeitos da decisão possa trazer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Eis, no que importa, o teor da decisão impugnada, verbis: (...) Não havendo outras preliminares de mérito a serem analisadas e estando presentes os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado o feito e passo a sua organização. A controvérsia estabelecida nos autos cinge-se em verificar eventual nulidade quanto a novação de dívida no 21139280, celebrado entre as partes. Os requisitos para inversão do ônus da prova encontram-se previstos no artigo 6°, VIII, do CDC, ou seja, verossimilhança dos fatos alegados ou hipossuficiência do consumidor, bem como no art. 373, § 1°, do CPC, que permite ao Juiz inverter o ônus da prova, para imputá-lo a quem melhor possa produzir as provas, observadas as peculiaridades de cada caso. Em que pese a incidência do CDC, não há motivo para inversão do ônus da prova, pois os fatos alegados na inicial podem ser provados pela autora pelos meios usuais (notadamente documentos juntados aos autos). Nesse particular, ressalte-se que é ônus do réu a produção de prova em sentido contrário, com fulcro no art. 373, inciso II, do CPC. Assim, não se vislumbra motivos para alteração das regras ordinárias da distribuição do ônus da prova, razão pela qual INDEFIRO o pedido de inversão do ônus da prova formulado pelo autor. Não obstante, tem-se que a matéria é predominantemente de direito, razão pela qual desnecessária a produção de outras provas, na medida em que documentos juntados aos autos se mostram suficientes para o deslinde da causa, o que se faz com fundamento no art. 370 do CPC, visto que cabe a este Juízo determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, devendo ser indeferidas as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Concedo às partes a oportunidade de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável (art. 357, § 1o, CPC). Não havendo pedido de ajustes pelas partes, venham os autos conclusos para julgamento, observando-se eventuais preferências legais e a ordem cronológica. Intimem-se. Em que pese o inconformismo externado no presente recurso, não vislumbro, prima facie, a presença dos requisitos necessários à antecipação da tutela recursal requerida. O objeto da demanda originária refere-se a pedido de anulação de negócio jurídico c/c restituição de valores em que o requerente afirma ter sido compelido a contrair empréstimo, na forma de novação de dívida realizada por sua genitora antes de seu falecimento. Afirma que o gerente da instituição financeira agravada agiu de má-fé ao condicionar a retirada dos valores da conta da de cujus à assunção de nova dívida em nome do recorrente. O requerido, por sua vez, alega que, ao tomar conhecimento dos empréstimos da falecida genitora, o requerente decidiu que faria a assunção de dívida e assumira os débitos, o que foi realizado conforme Proposta de Assunção de Dívida (PN N-21139280), no prazo máximo e na menor taxa disponíveis à época. Nesse contexto, a despeito do caráter consumerista presente na situação dos autos, não há lugar para a distribuição dinâmica do ônus da prova. Como se sabe, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, inciso VIII, do CDC não é automática, sendo admitida somente nas hipóteses em que o magistrado entender pela presença de verossimilhança das alegações do consumidor ou de sua hipossuficiência no tocante à produção de prova. No caso vertente, em princípio, não se divisa qualquer dificuldade para o requerente na obtenção das provas necessárias à análise da controvérsia. Como mencionado pelo Juízo de origem, os fatos alegados na exordial podem ser demonstrados por meio da juntada de provas documentais, as quais se encontram à disposição da parte autora, sendo desnecessária a inversão do ônus da prova, uma vez que não há hipossuficiência do consumidor para a produção da prova. Ademais, o próprio demandante, em suas razões recursais, afirma ter logrado juntar todos os documentos que entende pertinentes ao deslinde do feito, segundo os quais resta demonstrada a existência de vícios no contrato firmado com a instituição financeira. Assim, inexistindo dificuldades para a parte consumerista obter as provas necessárias, tendo em vista que as provas documentais encontram-se disponíveis a ambas as partes, não se justifica a pretensão de distribuição dinâmica do ônus da prova. Sobre o tema, confira-se os seguintes julgados desta e. Corte de Justiça, verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. RENEGOCIAÇÕES DE DÍVIDAS. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCABIMENTO NA HIPÓTESE. DECISÃO MANTIDA. 1. Cuidando-se de relação de consumo, cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, quando a alegação for verossímil ou quando for ele hipossuficiente, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC. 2. Todavia, sendo a prova necessária para o deslinde da controvérsia somente documental, bem assim dispondo a parte agravante de meios administrativos e judiciais para obtê-la caso necessário, não se revela plausível a tese recursal defendida. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1720477, 07376007620228070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2023, publicado no DJE: 27/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONSERTO DE AUTOMÓVEL (VEÍCULO) EM OFICINA MECÂNICA. SERVIÇO DEFEITUOSO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 6o, VIII, DO CDC. NÃO CABIMENTO. CONSUMIDOR. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. NÃO CONSTATAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. NÃO CONSTATAÇÃO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão saneadora que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova. 2. É admitida a inversão da lógica processual prevista nos incisos do art. 373 do CPC por força de lei (inversão ope legis) ou a critério do julgador (inversão ope judicis), neste caso, quando a parte, que a princípio não possuía a incumbência do encargo probatório, tem nitidamente mais facilidade para produzir a prova essencial ao deslinde da causa, desde que não lhe seja impossível ou demasiadamente penosa sua produção. Inteligência dos §§1o e 2o do art. 373 do CPC. 3. A inversão do ônus da prova não deriva imediatamente da simples constatação da existência de relação de consumo, estando condicionada à presença dos requisitos previstos no artigo 6o, inciso VIII, do CDC, quais sejam: a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica do consumidor, não constatada nos presentes autos. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1260762, 07040038720208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 15/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, ao menos neste juízo de cognição sumária, revela-se incabível a distribuição dinâmica do ônus da prova in limine, posto que ausente a probabilidade de provimento do recurso. Por conseguinte, dada a impossibilidade de concomitância entre os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave de difícil ou impossível reparação, o indeferimento do pedido de antecipação da tutela recursal é medida que se impõe. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator